Tribunal: STF
Processo: Rcl 55627
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    Segundos embargos de declaração em segundo agravo regimental em reclamação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rejulgamento da causa. Rejeição.



    1. Não estão presentes, in casu, os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Os embargos declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento da causa. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.